Tribunal: TJMT
Processo: 1000159-91.2019.8.11.0093
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000159-91.2019.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FELIZ NATAL ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 18.158.179/0001-75 (APELADO), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), FELIZ NATAL ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 18.158.179/0001-75 (APELANTE), GUILHERME CALVO CAVALCANTE - CPF: 052.851.959-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REEXAME DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que desproveu o recurso de apelação do ente federativo e proveu parcialmente o apelo da empresa Feliz Natal Armazéns Gerais Ltda – EPP, condenando exclusivamente o Estado ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 8% sobre o proveito econômico obtido.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão ao não considerar o princípio da causalidade na atribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais ao Estado, especialmente diante da alegação de que a prova da exportação foi apresentada apenas em juízo.

III.
Razões de decidir

3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.
4. Não se verifica no acórdão embargado qualquer vício que justifique a oposição dos aclaratórios, tendo o colegiado enfrentado de maneira exauriente a matéria, fundamentando a atribuição dos honorários ao ente público com base no art. 85, § 3o, inc. II, do CPC/2015.
5. O princípio da causalidade foi devidamente sopesado, não havendo comprovação de má-fé ou negligência pela empresa embargada.

6. A via eleita não é adequada para rediscussão do mérito já decidido, ausentes os pressupostos de embargabilidade.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, são cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito já apreciado."

____________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 3o, inc. II, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação do ente federativo estadual e proveu parcialmente o Apelo da pessoa jurídica Feliz Natal Armazéns Gerais Ltda – EPP e condenou somente a somente a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 8% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, CPC.

O Embargante alega que o acórdão é omisso ao desconsiderar o princípio da causalidade no tocante à responsabilidade pelos honorários
advocatícios de sucumbência.

Aduz que a prova da exportação de produtos pela empresa Embargada foi apresentada somente em juízo, não no âmbito do processo administrativo tributário e, por essa razão, a empresa, ao deixar de apresentar tempestivamente os documentos necessários, teria dado causa à instauração do litígio, cabendo a ela o ônus sucumbencial, conforme o artigo 85, §10, do CPC.

Sustenta, ainda, que o aresto embargado partiu da premissa incorreta de que a anulação do auto de infração imporia, automaticamente, ao Estado o dever de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, desconsiderando a jurisprudência do STJ, que ampara a aplicação do princípio da causalidade em tais casos.

Diante do todo exposto, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, a fim de que o vício de omissão apontado seja sanado e a sucumbência recaia sobre a Embargada.

A Embargada apresentou contrarrazões e pugna pelo não conhecimento dos embargos por inadequação da via eleita ou, no mérito, pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso opõe embargos de declaração contra o Acórdão prolatado por esta Câmara Julgadora, que, por unanimidade, desproveu o recurso de Apelação do ente federativo estadual e proveu parcialmente o Apelo da pessoa jurídica Feliz Natal Armazéns Gerais Ltda – EPP e condenou somente a somente a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência arbitrados em 8% sobre o proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso II, CPC.

Inicialmente, cumpre esclarecer que os embargos de declaração têm por finalidade sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso em tela, o Embargante alega que o acórdão teria deixado de considerar o princípio da causalidade ao impor ao Estado o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sob a alegação de que a empresa Embargada somente teria comprovado a exportação dos produtos em juízo, e não no âmbito administrativo.

Acontece que, verificado o v. acórdão, conclui-se pelo enfrentamento da matéria de forma exauriente, tendo sido consideradas as provas apresentadas, com fundamentos claros acerca da responsabilização do ente público pelo ônus sucumbencial.

A tese da omissão apontada pelo Embargante se confunde com o inconformismo em relação ao mérito da decisão, o que não autoriza a utilização dos embargos de declaração como via de reanálise da questão jurídica já apreciada.

O acórdão, ao reconhecer a comprovação da exportação e a consequente anulação do auto de infração, assentou que o Estado, na qualidade de parte vencida, deveria arcar com os honorários advocatícios, em observância ao disposto no artigo 85 do CPC.

Além disso, ressalta-se que o princípio da causalidade foi devidamente sopesado no julgamento, sendo certo que a responsabilidade pelos honorários advocatícios foi atribuída ao ente público estadual em razão do entendimento de que as provas produzidas em juízo não implicaram má-fé ou negligência por parte da empresa Embargada, mas apenas o exercício regular do contraditório e da ampla defesa.

Nessa esteira, das argumentações apresentadas pela Embargante, nas suas razões recursais, verifica-se, além da inexistência de omissão, o enfrentamento pelo colegiado, no aresto embargado, da matéria apresentada nas razões dos aclaratórios.

Portanto, ainda que os embargos de declaração possam excepcionalmente ter efeitos infringentes (modificativos), tal circunstância está condicionada à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que altere substancialmente o julgamento, o que não é o caso dos autos, onde inexiste qualquer vício a ser sanado.

Diante de tais considerações, por inexistir quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC, a rejeição dos Aclaratórios é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO

os Embargos de Declaração
opostos pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024